Tribunal: TJSP
Processo: 1003363-15.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
"SOCIETÁRIO – Ação declaratória de falsidade de documento – Hipótese em que a conclusão do perito esbarra frontalmente com a dinâmica dos fatos, com a prova oral produzida (depoimento da testemunha instrumentária) e com o documento dotado de fé pública - Valoração das provas que se insere no âmbito de discricionariedade do julgador, que tem liberdade em sua apreciação, em decorrência do

Ementa:
"SOCIETÁRIO – Ação declaratória de falsidade de documento – Hipótese em que a conclusão do perito esbarra frontalmente com a dinâmica dos fatos, com a prova oral produzida (depoimento da testemunha instrumentária) e com o documento dotado de fé pública - Valoração das provas que se insere no âmbito de discricionariedade do julgador, que tem liberdade em sua apreciação, em decorrência do princípio do livre convencimento do juiz que norteia o sistema processual civil - Sentença mantida – Recurso improvido."